Tribunal: TJSP
Processo: 1007666-51.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente para sustação de título levado a protesto e posterior ajuizamento de Ação declaratória de inexigibilidade do título. Autora que afirma ter vendido em 2015 veículo automotor a terceiro, o qual não comunicou a transferência ao Detran. Busca na presente ação afastar sua responsabilidade pelos débitos de IPVA que recaíram sobre o veículo. Sentença de

Ementa:
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente para sustação de título levado a protesto e posterior ajuizamento de Ação declaratória de inexigibilidade do título. Autora que afirma ter vendido em 2015 veículo automotor a terceiro, o qual não comunicou a transferência ao Detran. Busca na presente ação afastar sua responsabilidade pelos débitos de IPVA que recaíram sobre o veículo. Sentença de improcedência, com a revogação da tutela inicialmente deferida. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. Embora o artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/08, que previa a responsabilidade solidaria do alienante pelo pagamento do imposto, tenha sido declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000), não há no caso concreto comprovação suficiente de que o negócio jurídico de compra e venda do veículo tenha efetivamente se concretizado. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007666-51.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante AMERITRON
INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS LTDA. EPP., é
apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007666-51.2018.8.26.0019 -Voto no 42.184.
2
VOTO No 42.184
APELAÇÃO No 1007666-51.2018.8.26.0019, de Americana
APELANTE:
AMERITRON
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ELETROELETRÔNICOS LTDA. EPP.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ROBERTA VIRGINIO DOS SANTOS
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente para sustação de título
levado a protesto e posterior ajuizamento de Ação declaratória de
inexigibilidade do título. Autora que afirma ter vendido em 2015
veículo automotor a terceiro, o qual não comunicou a transferência
ao Detran. Busca na presente ação afastar sua responsabilidade
pelos débitos de IPVA que recaíram sobre o veículo. Sentença de
improcedência, com a revogação da tutela inicialmente deferida.
Recurso da autora buscando a inversão do julgado.
Inadmissibilidade. Embora o artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no
13.296/08, que previa a responsabilidade solidaria do alienante pelo
pagamento do imposto, tenha sido declarado inconstitucional pelo
C. Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no
0055543-95.2017.8.26.0000), não há no caso concreto comprovação
suficiente de que o negócio jurídico de compra e venda do veículo
tenha efetivamente se concretizado. Recurso improvido.
I.
Trata-se de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
ajuizada
por
AMERITRON
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
ELETROELETRÔNICOS LTDA. EPP. em face do ESTADO DE SÃO PAULO, com
fundamento no artigo 305 do CPC, objetivando a sustação de título levado a protesto perante
o 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Americana (protocolo no
0197-19/07/2018-76).
Foi deferida parcial e liminarmente a tutela cautelar antecedente, “para
sustação do protesto do título especificado na petição inicial, mediante caução idônea, que
deverá ser prestada e reduzida a termo em 03 (três) dias, sob pena de imediata revogação
da medida, com fundamento no artigo 300, combinado com o artigo 305, ambos do Código
de Processo Civil” (fls. 71). A decisão foi estendida ao protesto indicado na petição de fls.
109/110 (protocolo no 0141-05/09/2018-16, 2o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de
Americana) (fls. 112).
Em seguida, a autora aditou a inicial para em pedido principal pleitear a
declaração de inexigibilidade do título protestado, referente ao IPVA do ano de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007666-51.2018.8.26.0019 -Voto no 42.184.
3
incidente sobre o veículo Hyundai HR HDB ano 2008/2008, cor branca, placa EDE 1251,
chassis 95PZBN7HP88004350, que foi alienado à empresa Amerivan Comércio de Veículos
Ltda., em 04.02.2015. Na ocasião, ficou estipulado que o valor do bem de R$ 37.000,00
(trinta e sete mil reais) seria pago com 3 (três) cheques. No entanto, os títulos foram
devolvidos por insuficiência de fundos. Assim, os cheques foram levados a protesto e foi
lavrado Boletim de Ocorrência, uma vez que a autora passou a receber avisos de infrações
de trânsito. Em virtude do inadimplemento contratual por parte da empresa adquirente a
autora, em 19.08.2015, ingressou com “Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido
de Devolução do Bem Cumulada com Pedido de Anulação de Penalidades Aplicadas ao
Veículo”, distribuída junto à 3a Vara Cível da Comarca de Americana (processo no
1007263-87.2015.8.26.0019). Aduz que não pode ser responsabilizada pelos encargos que
recaem sobre o veículo, em especial o IPVA do ano de 2017, tendo em vista que, por força
de cláusula contratual, tais encargos são de responsabilidade da adquirente. Daí o pedido de
declaração de inexigibilidade do protesto mencionado.
A r. sentença de fls. 130/133, de relatório adicionalmente adotado, julgou
improcedente a ação e revogou as decisões de fls. 71 e 112, condenando a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Sobreveio recurso de apelação da autora. Nas razões de fls. 138/147, postula a
inversão do julgado para que se declare “a inexigibilidade dos protestos de protocolo no
0197-19/07/2018-76 do 1o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos de Americana, referente
ao IPVA do ano-exercício 2017, e 0141-05/09/2018-16 do 2a Tabelião de Protesto de Letras e
Títulos de Americana, referente ao ano-exercício 2018...” (fls. 146). Em síntese, reitera os
termos da inaugural, destacando que: a) é parte ilegítima no que diz respeito ao pagamento
de IPVA dos anos de 2017 e 2018, uma vez que cabia à compradora a responsabilidade pela
regularização da titularidade do veículo; b) a questão foi pacificada com a edição da Súmula
no 585 do STJ, segundo a qual “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo
automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.” (fls. 142); c) o artigo 6o,
inciso II, da Lei Estadual no 13.296, de 23.12.2008, foi declarado inconstitucional pelo TJSP,
no julgamento da Arguição de Constitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000.
Regularmente processado, o recurso foi contrariado pela Fazenda do Estado a fls. 155/157,
subindo os autos. Este, em síntese o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007666-51.2018.8.26.0019 -Voto no 42.184.
4
II.
O recurso não comporta acolhida.
Ao que se vê dos autos, a autora, em 04 de fevereiro de 2015, firmou contrato
de compra e venda do automóvel marca Hyundai HR HDB ano 2008/2008, cor branca, placa
EDE 1251, chassis 95PZBN7HP88004350, com a empresa Amerivan Comércio de Veículos
Ltda. (fls. 27). Os cheques dados como forma de pagamento foram devolvidos por
insuficiência de fundos (fls. 47, 54 e 57). Dessa forma, a requerente levou os cheques a
protesto junto ao Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Americana (fls. 46, 48,
50/53, 56 e 58/59) e lavrou Boletim de Ocorrência (fls. 51/53), pois passou a receber avisos
de infrações de trânsito. Em virtude do inadimplemento contratual, em 19.08.2015, ingressou
com “Ação de Rescisão Contratual Cumulada com Pedido de Devolução do Bem Cumulada
com Pedido de Anulação de Penalidades Aplicadas ao Veículo” (fls. 62/66), em trâmite
perante a 3a Vara Cível de Americana, sob o no 1007263-87.2015.8.26.0019 (conforme
consulta realizada ao endereço eletrônico do Tribunal de Justiça www.tjsp.jus.br). Assinala
que cabia à compradora a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo,
razão pela qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento de débitos de IPVA e outros
encargos que recaem sobre o referido veículo.
O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei federal no 9.503/97) é do
seguinte teor: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta (30) dias,
cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e
suas reincidências até a data da comunicação”.
Sólida construção jurisprudencial tem firmado que essa presunção legal de
responsabilidade é relativa. O enunciado legal, assim, não interdita ao antigo proprietário,
relapso que tenha sido, o acesso ao Judiciário para comprovar que efetivamente alienou a
terceiro o automotor, em pretensão oponível mesmo ao Poder Público. O dispositivo não
consagra presunção “juris et de jure”. Dessa forma, é juridicamente possível a pretensão do
antigo proprietário, de demonstrar ter alienado o veículo anteriormente ao cometimento das
infrações, mesmo em face do Poder Público. O registro de propriedade existente na
repartição administrativa de trânsito não tem efeito constitutivo.
A esse respeito, da construção jurisprudencial do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007666-51.2018.8.26.0019 -Voto no 42.184.
5
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR INFRAÇÕES
COMETIDAS APÓS A VENDA DO VEÍCULO. ART. 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA.
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. “1. Conforme jurisprudência
pacífica desta Corte Superior, comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a
responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-
se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido: AgRg no REsp
1378941/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 24/09/2013; AgRg nos EDcl no
AREsp 299.103/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 30/08/2013; AgRg no
REsp 1323441/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/08/2012; AgRg no
AREsp 101.484/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 20/09/2012; REsp
1180087/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/08/2012. 2.
Considerando que não houve declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado,
tampouco o afastamento deste, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional
aplicável à espécie, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no
art. 97 da Constituição Federal e muito menos à Súmula Vinculante n. 10 do STF. Nesse sentido:
AgRg no Ag 1424283/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05/03/2012; AgRg no
REsp 1231072/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; AgRg no
AREsp 262.219/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/02/2013. 3.
Agravo regimental não provido.” (STJ, 1a Turma, AgRg no AREsp 369.593-RS, j. 03.12.2013,
Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).
“O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra do
art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro sofre mitigação, quando restar comprovado, nos autos,
que as infrações de trânsito foram cometidas após aquisição do veículo por terceiro, como
ocorreu, no presente caso, afastando a responsabilidade do antigo proprietário. Nesse sentido:
STJ, AgRg no AREsp 427.337/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe
de 01/07/2015; STJ, AgRg no REsp 1.418.691/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/02/2015; STJ, AgRg no REsp 1.482.835/RS, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/11/2014.” (STJ, AgRg no AREsp 811.908-
RS, Segunda Turma, j. 29.02.2016, Rel. a Min. ASSUSETE MAGALHÃES).
No que respeita a débitos de IPVA, sabe-se que não há lei complementar
nacional a estabelecer normas gerais a respeito do imposto, de maneira que os Estados
federados exercem competência legislativa plena, respeitados os princípios gerais do CTN.
Dispunha a Lei Estadual no 6.606/89, em seus artigos 4o e 16, acerca da
responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto e do Cadastro de Contribuintes do
IPVA, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007666-51.2018.8.26.0019 -Voto no 42.184.
6
“Artigo 4o - São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do imposto:
I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do
exercício ou exercícios anteriores;
II - o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;
III - o proprietário de veículo de qualquer espécie, que o alienar e não comunicar a
ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, na
forma do artigo 18.
IV - o funcionário que autorizar ou efetuar o registro e licenciamento, inscrição ou
matrícula de veículo de qualquer espécie, sem a prova de pagamento ou do reconhecimento de
isenção ou imunidade do imposto.
Parágrafo único - A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de
ordem.”
(...)
“Artigo 16 - Fica instituído o Cadastro de Contribuintes do IPVA, que será
organizado e mantido pela Secretaria da Fazenda, mediante unificação e adaptação dos
controles já existentes nos órgãos do Estado.
§1o - Quaisquer alterações havidas em relação ao proprietário ou ao veículo serão
obrigatoriamente comunicadas à Secretaria da Fazenda, no prazo que for fixado, não inferior a
30 dias.
§2o - Em caso de alienação do veículo, a obrigação da comunicação de que trata o
parágrafo anterior é comum ao alienante e alienatário.
§3o - O lançamento do imposto poderá ser feito de ofício com base nos dados
constantes do Cadastro de que trata este artigo.
§4o - As informações prestadas à Secretaria da Fazenda e relativas ao Cadastro de
Contribuintes do IPVA são de inteira responsabilidade do contribuinte e as autoridades
competentes para o registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, não poderão praticar
qualquer ato decorrente da alteração do domínio ou posse do veículo sem que tenha sido
promovida a comunicação de que cuida o § 1o deste artigo.
§5o - O Cadastro de Contribuintes do IPVA terá seu uso franqueado aos órgãos
públicos estaduais e municipais, bem como de organizações privadas.”
Em igual sentido a vigente Lei Estadual no 13.296, de 23 de dezembro de 2008,
artigo 6o, inciso II, “in verbis”: “Artigo 6o - São responsáveis pelo pagamento do imposto e
acréscimos legais: (...) II o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os
dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias,
em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento
desta pela autoridade responsável;”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007666-51.2018.8.26.0019 -Voto no 42.184.
7
Todavia, este último dispositivo (art. 6o, II, da Lei estadual 13.296/08) foi
declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento do
Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0055543-95.2017.8.26.0000, sob a
seguinte ementa:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 6o, inciso II, da Lei 13.296, de
23 de dezembro de 2008, do Estado de São Paulo, que atribui responsabilidade tributária ao ex-
proprietário de veículo automotor para o pagamento de IPVA. O dispositivo em comento
constitui novo fato gerador do tributo para terceiro que sequer integra a relação tributária.
Violação dos artigos 146, III, alínea "a", 150, inciso IV, 155, inciso III, todos da Constituição
Federal, ao art. 121, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao art. 1.228, do Código
Civil. Incidente procedente. Artigo 6o, inciso II, da Lei Estadual no 13.296/2008, de São Paulo, que
dispõe que "são responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais o proprietário de
veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de
Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos
entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável". O artigo
134, do Código de Trânsito Brasileiro atribui responsabilidade semelhante à da norma
impugnada, ex vi: "No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá
encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas
reincidências até a data da comunicação". Não obstante a semelhança entre os dispositivos,
cumpre trazer à baila, recente jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça que sumulou o
entendimento de que o artigo 134, do CTB não se aplica às relações tributárias. "Súmula no 585:
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134, do Código de Trânsito
Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao
período posterior à sua alienação". (j. 11.04.2018, Rel. o Des. ALEX ZILENOVSKI).
A “mitigação” admitida pela jurisprudência mais não significa senão a exclusão
da responsabilidade, para os fins do art. 134 do CTB, do antigo proprietário que comprova
em Juízo a alienação do veículo: “comprovada a transferência da propriedade do veículo,
afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação,
mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp
1.024.8687/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 6/9/11).”
No entanto, neste caso, não há demonstração suficiente de que tenha sido
efetivamente realizado o negócio jurídico de compra e venda do veículo Hyundai HR HDB
ano 2008/2008, cor branca, placa EDE 1251, chassis 95PZBN7HP88004350, entre a ora
apelante e a empresa Amerivan Comércio de Veículos Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007666-51.2018.8.26.0019 -Voto no 42.184.
8
Como assinalou a MMa. Juíza sentenciante:
“O documento de fls. 24/70 comprova que: a) o autor alienou o veículo, objeto
da presente ação, por meio de contrato particular; b) que houve por parte do adquirente o
inadimplemento dos pagamentos; c) que o autor providenciou o protesto dos cheques, bem
como lavratura de boletim de ocorrência e ação judicial para realização de busca e
apreensão do veículo.
Como se pode observar, pela própria narrativa do autor, o veículo, não deixou
de ser sua propriedade. Ocorre que, como bem salientou a Fazenda Pública: "O IPVA é
cobrado do proprietário do veículo e não de quem tem sua posse".
Observe-se que embora o veículo esteja na posse do terceiro, a propriedade
permaneceu com o autor.
Não prospera a tese de que referido possuidor tenha assumido
responsabilidades pelos tributos, uma vez que, eventual convenção particular não é oponível
ao fisco.
Assim e considerando que a propriedade do veículo continua com o autor,
improcedente o pedido.” (fls. 132).
Assim, diante do conjunto probatório apresentado, não há como acolher o
pedido da autora.
Não se vislumbra, portanto, reparo a lançar à r. sentença, que subsiste.

Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC (Lei no 13.105/2015), necessária
a majoração da verba honorária advocatícia, que é fixada em 11% (onze por cento) sobre o
valor atualizado da causa, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI